Tribunal: TJPA
Processo: 0810651-10.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810651-10.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: SILVIA LUCIA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0810651-10.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA

APELADA:
SILVIA LUCIA TAVARES

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e bancário. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário eletrônica. Assinatura digital. Desnecessidade de apresentação do contrato físico. Validade jurídica da documentação eletrônica. Medida provisória nº 2.200-2/2001. Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão movida contra SILVIA LUCIA TAVARES, sob o fundamento de ausência de apresentação do contrato físico original.

2.

O apelante sustenta a validade do contrato eletrônico assinado digitalmente e a desnecessidade de apresentar a via física para a propositura da ação.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do contrato físico impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão quando a cédula de crédito bancário foi firmada por meio eletrônico, com assinatura digital.

III.
Razões de decidir

4.

O contrato eletrônico é juridicamente válido, desde que seja garantida a identificação inequívoca das partes, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), bem como o art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004.

5.

A legislação vigente permite a celebração de contratos bancários por meio digital, sendo a assinatura eletrônica suficiente para atestar a autenticidade e integridade do documento, não sendo obrigatória a apresentação da via física para instrução da ação.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece a validade jurídica dos contratos eletrônicos e da assinatura digital para fins de propositura de ações de busca e apreensão.

7.

A exigência do contrato físico no caso concreto configura formalismo excessivo, contrário à modernização das relações contratuais e à regulamentação vigente sobre documentos eletrônicos, razão pela qual deve ser reformada a sentença de extinção do processo.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento
: 1. O contrato bancário eletrônico, assinado digitalmente, possui validade jurídica e dispensa a apresentação da via física para propositura de ação de busca e apreensão. 2. A assinatura eletrônica garante a autenticidade, integridade e autoria do documento, sendo meio idôneo de comprovação da relação contratual, conforme previsto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e no art. 29, § 5º, da Lei nº 10.931/2004. 3. A exigência de contrato físico para o processamento da ação de busca e apreensão configura formalismo excessivo, incompatível com a regulamentação dos documentos eletrônicos e a evolução das relações contratuais digitais.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

·

Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 5º.

·

Código de Processo Civil, art. 321 e art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi.

·

TJMG, Agravo de Instrumento 10000220770820001, Rel. Des. Moacyr Lobato, julgado em 15/06/2022.

·

TJPA, Agravo de Instrumento 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 19/07/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
SILVIA LUCIA TAVARES
–
indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321 do CPC
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“(...) diante a realização do contrato digital realizado entre as partes, não há como o autor juntar aos autos o contrato físico original, uma vez que não houve assinatura física no referido contrato.

As instituições financeiras, ainda, em sua grande maioria, senão todas, disponibilizam a contratação de empréstimos via internet, instantaneamente, seja por navegadores eletrônicos, seja por, até mesmo, aplicativos de celular, sem qualquer intervenção de funcionários, bastando que o crédito seja pré-aprovado, e, certamente, sem a eleição específica de testemunhas para os referidos contratos.

O sucesso desta forma de negócio talvez esteja na facilidade do acesso e nos benefícios aos contratantes (no mais das vezes, economiza-se tempo e os valores são inferiores aos dos mesmos bens e serviços negociados mediante contratos "físicos" celebrados em lojas físicas), notadamente em uma sociedade cada vez mais digitalizada, movimento este corroborado, também, pela cada vez maior segurança garantida em tais transações.”.

Nesses termos, requer
“provimento do presente recurso para reformar a sentença e determinar a validade do contrato assinado digitalmente pelo apelado, possibilitando a presente ação de busca e apreensão ter sua regular tramitação, com o deferimento da liminar, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão, decisão esta que refletirá a verdadeira Justiça que nos tem sido distribuída com extrema sabedoria por esta Casa!”.

Não foram apresentação de contrarrazões nos autos (PJe ID 23914497).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

A

controvérsia recursal concentra-se na necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais não merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma,
CONHEÇO do presente recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno do feito à origem para que retome seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025